Tribunal: TJDFT
Processo: 0748447-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO SEM RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo de execução deve ser aparelhado por documento que, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão de o Código de Processo Civil condicionar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.
2. A garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC deve ser integral.
3. Em caráter excepcional, o juiz é autorizado, a requerimento do embargante, a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, se os seus argumentos forem relevantes.
4. No caso concreto, o executado não garantiu o juízo com quantia suficiente e não há fundamentos relevantes que justifiquem a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.